Tribunal: STF
Processo: RE 383879
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR
   TEMPORÁRIO. DIREITO DE PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE APÓS CUMPRIDO O
   PRAZO DE INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
   AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1.      O acórdão
   recorrido está em sintonia com a jurisprudência deste tribunal no
   sentido de que, tratando-se de militares do quadro de temporários,
   admitidos por prazo limitado, não há que se falar em direito de
   permanência ou em estabilidade após cumprido o prazo de
   incorporação.
Agravo regimental provido.